Tribunal: TJDFT
Processo: 0702429-53.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702429-53.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA CARDOZO FIGUEIRA DE VASCONCELLOS, CAIO FIGUEIRA DE VASCONCELLOS VIEIRA AGRAVADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS DESPACHO Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília, 15 de outubro de 2024. Antônio Fernandes da Luz Juiz de Direito